Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-60.2023.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003059-60.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA THEODORO ROZA BONFIM - CPF: 038.820.951-80 (APELADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CONTRATO COM ASSINATURA DIVERGENTE, CONSUMIDOR ANALFABETO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, enseja o dever de indenizar o valor descontado e o dano moral.
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003059-60.2023.8.11.0011 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: APARECIDA THEODORO ROZA BONFIM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por APARECIDA THEODORO ROZA BONFIM que julgou procedentes

as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; condenou os requeridos a restituírem à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados; condenou os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. Condenou, os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega que não efetuou nenhum desconto na conta bancária do Requerido sem que houvesse a sua autorização, considerando que nessa dinâmica contratual, o ora Recorrente se configura como mero intermediador do pagamento, em que, a partir das solicitações dos serviços pelo Recorrido, a empresa contratada fornece a documentação pertinente que autoriza o Pagamento; nem remotamente há que se cogitar em fraude, tendo que em vista que o próprio Requerido autorizou o referido desconto, a partir da firmação da proposta de adesão, apondo ciência aos descontos que futuramente adviriam, tendo, portanto, que arcar com as despesas de suas obrigações, sendo o Banco Recorrente mero intermediador para que se efetue os descontos; fundamenta ausência de responsabilidade; impossibilidade de repetição de indébito e ausência de dano moral; o valor da indenização de R$ 3.000,00

deve ser minorado, de forma a evitar enriquecimento sem causa; os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que determinou o valor da indenização; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido ou minorada a indenização.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por APARECIDA THEODORO ROZA BONFIM que julgou procedentes

as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; condenou os requeridos a restituírem à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados; condenou os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. Condenou, os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Dos autos, consta que a parte autora obteve descontos no seu benefício previdenciário oriundo da denominação PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”, no valor de R$ 59,90. Alega não ter realizado nenhuma contratação, pelo que pretende a devolução dos valores descontados.

Dos argumentos apresentados pelas partes rés, não desconstituem o direito da autora, vez que apresentam documento com assinatura no referido contrato, contudo, a autora, é analfabeta.

O apelante no recurso, em nenhum momento rebate a referida prova, apenas se insurgindo genericamente ao apontar que não pode ser responsabilizado por se tratar de intermediador.

Todavia, um dos seus fundamentos é de que os documentos para contratação passam pelo crivo de conferência, dos quais constou assinatura e autorização da parte autora, em contradição com que há nos autos, pois no documento apresentado há assinatura legível, quando o documento pessoal da autora menciona se tratar de analfabeta.

Desse modo, não se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, inexistente a relação contratual entre os litigantes, há ilicitude no ato praticado pelo banco apelante.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Assim, os argumentos apresentados não são capazes de elidir a responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, o impõe a manutenção do dever de indenizar por inexistência do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE F FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.
(N.U 1001145-29.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 9ª C. Cível - 0019792-81.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 30.01.2021) (TJ-PR - APL: 00197928120178160014 Londrina 0019792-81.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 30/01/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021).

Com relação ao valor do dano moral arbitrado, pretende a minoração.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024